Tribunal: TJMT
Processo: 1031486-66.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031486-66.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALESSANDRO JACARANDA JOVE - CPF: 424.803.881-15 (ADVOGADO), VITORIO REGINATO NETO - CPF: 366.740.529-49 (EMBARGANTE), ANTONIO ROBERTO SOBRINHO - CPF: 240.786.381-04 (EMBARGADO), LAURA MOREIRA DE SOUZA SOBRINHO - CPF: 353.553.441-00 (EMBARGADO), ARIANE MARTINS FONTES - CPF: 989.939.681-87 (ADVOGADO), ALENCAR FELIX DA SILVA - CPF: 854.157.741-49 (ADVOGADO), MIRIAN CARVALHO DE SOUZA - CPF: 006.327.021-84 (ADVOGADO), LUIZ FELIPE SILVA MOSCHINI - CPF: 141.276.297-97 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito Processual Civil –
Embargos de Declaração
–
Agravo de Instrumento –
Alegação de contradição, obscuridade e erro material – Inexistência
– Rediscussão de matéria –
Recurso
Rejeitado
.

I. Caso em exame

1-
Embargos de
D
eclaração opostos contra
A
córdão que rejeitou tese de
falta d
e exigibilidade de título executivo por suposta inexistência de assinatura no contrato, reconhecendo, entretanto, a ciência do
E
mbargante por meio de assinatura digital aposta em acordo homologado nos autos.

II. Questão em discussão

2-

A questão em discussão consiste em verificar se há no julgado embargado contradição, obscuridade ou erro material a ensejar
o acolhimento d
os
A
claratórios
, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, notadamente quanto à validade da assinatura digital e ao uso de elementos processuais extraídos de outro feito.

III. Razões de decidir

3-

Não se verifica contradição, obscuridade ou erro material, mas
apenas
inconformismo com o
julgado
, que apreciou expressamente as alegações de
falta
de assinatura e de invalidação do título.

4
-
A validade da assinatura digital foi confirmada mediante verificação no sistema oficial mantido pelo Instituto Nacional de Tecnologia da Informação (ITI)
.

5
-
O
A
cordo homologado judicialmente, no qual consta a assinatura digital do
E
mbargante, demonstra inequívoca ciência e anuência quanto aos termos da avença, afastando a alegada ausência de participação.

6
-
A menção a outro processo foi feita para contextualizar a formação do título executivo, com base em elementos de conhecimento e participação do
E
mbargante, sem configurar inovação probatória.

7
-
Para fins de prequestionamento, a oposição dos embargos já é suficiente
.

IV. Dispositivo

8
- Recurso
de Embargos de Declaração rejeitado
.

Tese de julgamento:

"1. A alegação de
inexistência
de assinatura em
C
ontrato não afasta a validade do título executivo quando
comprovada a ciência e a anuência do devedor por outros meios legítimos, como a assinatura digital em acordo homologado judicialmente. 2. Os
E
mbargos de
D
eclaração não se
destinam
à rediscussão do mérito da causa, quando ausentes os vícios de contradição, obscuridade, omissão ou erro material."

_____________

Dispositivos relevantes citados:

CPC, artigo 1.022.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N.
1031486-66.2024.8.11.0000

Trata-se de Recurso de
Embargos de Declaração

o
posto por
Vitório Reginato Neto

em virtude
do Acórdão de Id.
276162894

em que a Câmara
, por unanimidade, negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento por ele interposto.

Inconformado, o Recorrente
aponta contradição entre a fundamentação
adotada
no
decisum
e as provas dos autos, sobretudo quanto à falta de sua assinatura no Contrato.

A
lega obscuridade
e erro material
no voto condutor
por
considerar documentos e informações provenientes de outros processos
,
circunstância que
,
a seu ver,
compromete a clareza
da
motivação
e
inviabiliza o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa.

Sustenta que a falta de sua assinatura compromete a exigibilidade do título executivo
.

Defende que não se pode presumir a
anuência
do devedor
quanto à
s
obrigaç
ões contratuais
,
as
qu
ais
não fo
ram
por ele aceita
s
.

Aduz
que
encerrada a fase de produção de provas, não é mais admissível a juntada de novos documentos, salvo em situações excepcionais
, o que não é o caso.

Destaca que
devem ser desconsideradas as provas juntadas intempestivamente
, pois
viola o direito de defesa e o princípio do contraditório.

Por derradeiro,
prequestiona
a matéria para futura interposição de Recursos nas Instâncias Superiores.

Assim
, requer
o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração para sanar os vícios apontados.

Contrarrazões no Id.
280044375
.

É o r
elatóri
o.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SR.a

DES.a
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
nas razões recursais,
o Recorrente aponta contradição entre a fundamentação adotada no
decisum
e as provas dos autos, sobretudo quanto à falta de sua assinatura no Contrato.

Alega obscuridade e erro material no voto condutor por considerar documentos e informações provenientes de outros processos, circunstância que, a seu ver, compromete a clareza da motivação e
inviabiliza o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa.

Sustenta que a falta de sua assinatura compromete a exigibilidade do título executivo.

Defende que não se pode presumir a anuência do devedor quanto às obrigações contratuais, as quais não foram por ele aceitas.

Aduz que encerrada a fase de produção de provas, não é mais admissível a juntada de novos documentos, salvo em situações excepcionais, o que não é o caso.

Destaca que devem ser desconsideradas as provas juntadas intempestivamente, pois viola o direito de defesa e o princípio do contraditório.

Por derradeiro,
prequestiona
a matéria para futura interposição de Recursos nas Instâncias Superiores.

O artigo 1.022 do Diploma Processual Civil define que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível
p
ara esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

Nesse prisma,
considera-se
contraditória
a decisão que traz proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação de outra. Por outro lado,
a
obscuridade

consiste em imprecisão semântica suficiente para dificultar ou até mesmo impossibilitar a compreensão do teor da decisão
.

Já o
erro material

é relacionado com a inexatidão perceptível à primeira vista e cuja correção não modifica o conteúdo decisório do julgado.

Pois bem. Ao contrário do asseverado pel
o
Recorrente, inexiste qualquer
contradição,
obscuridade
e erro material
no ato objurgado. Em verdade, a parte pretende a reversão do julgado, o que não é permitido pela via eleita.

Em outras palavras,
o
Embargante busca rediscutir sobre
a suposta inexistência de sua assinatura no título executivo extrajudicial.

Com efeito,
basta a leitura do Acórdão embargado para verificar que
esta Primeira
Câmara apreciou todas as questões relevantes para o julgamento da causa.

Com efeito,
consignei no voto condutor que inobstante
o Recorrente alegar que o Contrato de Compra e Venda não contém sua assinatura, o que impossibilita a presunção de seu conhecimento aos termos nele estabelecidos, há elementos inequívocos que indicam sua ciência e concordância com os termos da transação.

Ressaltei que
no Acordo homologado na Ação Executiva n. 1001779-71.2017.8.11.0041, especificamente no Id. 106774381, consta a assinatura digital do Recorrente, o que afasta qualquer dúvida quanto à ciência do Acordo homologado
.

Assinalei que
acessei o site do Governo Federal e, por meio do serviço denominado VALIDAR, mantido pelo Instituto Nacional de Tecnologia da Informação (
https://validar.iti.gov.br/
), que avalia a conformidade das assinaturas eletrônicas de acordo com a regulamentação da ICP-Brasil e das normas contidas na Medida Provisória n. 2.200-2/2001, na Lei n. 14.063/2020 e no Decreto n. 10.543/2020, e verifiquei que é válida a assinatura digital do Recorrente
.

Por fim, conclui que
,

à luz da boa-fé objetiva e da vedação ao comportamento contraditório, a pretensão do Recorrente não se sustenta.

Ou seja,
constata-se que
o
decisum

não
foi baseado
em provas novas ou extemporâneas, mas em atos processuais anteriores de conhecimento e participação do
E
mbargante. A
ssim, a
própria assinatura digital do
E
mbargante no
A
cordo já é suficiente para refutar a tese.

Desse modo
, os argumentos vertidos no bojo desses Embargos de Declaração não têm a pretensão integrativa inerente à espécie, pois inconteste a nítida insatisfação d
o
Embargante quanto ao julgamento
do Agravo de Instrumento
, bem como a intenção em rediscutir a matéria que foi devidamente debatida.

Em relação ao prequestionamento, o Código de Processo Civil estabelece que a simples oposição dos
Aclaratórios
é suficiente para
prequestionar
a matéria.

Com efeito, de acordo com a regra expressa no artigo 1.025, da Lei de Ritos,
“consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”
.

Logo, não há prescin
di
bilidade na oposição do Recurso
Aclaratório
apenas para que
a matéria
seja
prequestionad
a
.

Assim,
diante da inexistência de qualquer vício no Acórdão embargado, rejeito os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025